Tribunal: TJDFT
Processo: 0014363-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014363-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 535 do CPC (ID: 25226729). Brasília, 10 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador